Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
COMERCIAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA.
1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135).
2. À luz do Lei 8.934/94, 1o, 2o e 32, a sociedade empresária deve manter atualizado seus dados cadastrais, inclusive, onde está estabelecida, junto ao órgão competente (Lei 8.934/94, 1o, 2o e 32), por isso, não havendo registro de dissolução da sociedade nem de mudança de endereço, presume-se que a empresa encontra-se estabelecida no domicílio tributário eleito.
3. A não-localização do estabelecimento no local informado aos órgão competentes, permite o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente por caracterizar dissolução irregular (Súmula 435-STJ).
4. Agravo provido.